Tribunal: STF
Processo: ARE 1323702
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. Diante das incontáveis demandas análogas ao caso dos autos e das divergências a respeito da matéria sub judice, foi instaurado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191, no qual foi definida, por maioria absoluta, que “aos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade”. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, incisos III e IV; 170, caput e VIII; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que, diante da ausência de comprovação de fornecimento de EPI’s, ficou configurado o direito ao recebimento à gratificação de insalubridade, em grau a ser apurado por perícia, direito este preconizado pela Legislação Estadual n°. 10.098/94, art. 107, §§ 1º e 2º, bem como a Lei n°. 8.7.357/80, art. 56, alterado pela Lei n.º 8.005/85. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 12.694/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente foi contratada em regime emergencial/temporário e que não há previsão legal para ao pagamento de adicional de insalubridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Dito isto, ressalta-se que, da análise dos autos, não se vislumbra o direito alegado pela parte recorrente. Isto porque o conjunto probatório demonstra que a parte está vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. Tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que preconiza que a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
    Denota-se, portanto, que a parte autora submete-se ao vínculo administrativo, não havendo falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT. Ressalta-se, aqui, que tal entendimento subsiste ainda que haja prorrogação do contrato de forma irregular, pois estas mudanças não têm o condão de alterar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes.
    De efeito, o vínculo da servidora é regido pela Lei Estadual nº 12.694/07, que estabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores de escola para atender às necessidades temporárias da Administração Pública. E, no caso, a aludida legislação também definiu a remuneração a ser paga aos mencionados servidores contratados em caráter emergencial, assim dispondo:
    Art. 6° - A remuneração a ser paga aos contratados, na forma desta Lei, será correspondente ao vencimento básico da carreira dos Servidores de Escola, de conformidade com o Anexo II da Lei n° 11.672/01, e alterações, e será reajustada na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os vencimentos dos cargos, cujas funções têm a mesma denominação. 
    Da leitura do dispositivo legal supradescrito, denota-se que o pagamento da remuneração será o valor correspondente ao vencimento básico da carreira dos servidores, não havendo previsão de recebimento de qualquer outra vantagem ou gratificações pagas aos servidores efetivos.
    Ressalta-se, ainda, que, com a vigência da Lei Complementar nº 15.450/2020, ficou expresso que o adicional de insalubridade apenas é devido aos servidores públicos civis ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como os direitos conferidos aos servidores contratados de forma temporária ”. (eDOC 10, p. 4-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1080025 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório e benefícios. Adicional de insalubridade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 990822 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2017) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente